Tribunal: TJMT
Processo: 1001598-04.2025.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001598-04.2025.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA registrado(a) civilmente como FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA - CPF: 230.032.351-68 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE VILARINDO GAMA - CPF: 062.291.611-41 (ADVOGADO), TEREZINHA LUIZA DE SOUSA - CPF: 807.239.341-34 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA registrado(a) civilmente como FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA - CPF: 230.032.351-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. OMISSÃO QUANTO AO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EXPRESSA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para julgar improcedente ação monitória fundada em contrato bancário, afastar a constituição de título executivo judicial, extinguir o processo com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC) e inverter o ônus
da
sucumbência, fixando honorários advocatícios sobre o valor da causa, com remissão aos critérios do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, sem explicitar o respectivo percentual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão que, ao inverter a sucumbência e fixar honorários advocatícios com base no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, deixou de indicar expressamente o percentual aplicável sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão que condena ao pagamento de honorários advocatícios deve conter todos os elementos necessários à imediata quantificação da verba, por se tratar de obrigação de pagar quantia certa ou determinável.

5.
A mera remissão aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, que estabelece intervalo percentual entre 10% e 20%, não supre
a necessidade de escolha concreta do percentual pelo órgão julgador.

6.
A ausência de estipulação numérica compromete a liquidez do capítulo condenatório e pode gerar incerteza na fase de cumprimento de sentença, configurando omissão integrável.

7.
Considerando o valor atribuído à causa, a natureza da ação monitória, a apresentação de contestação, a instrução documental e o provimento da apelação com reforma integral da sentença, revela-se adequado fixar os honorários no patamar intermediário de 15% sobre o valor da causa, em observância aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
“
1.
A fixação de honorários advocatícios deve conter percentual expressamente definido, não sendo suficiente a mera remissão aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.
2.
A ausência de estipulação do percentual de honorários configura omissão integrável por meio de embargos de declaração.
3.
É adequado fixar honorários em patamar intermediário quando a atuação profissional revela relevância técnica e há reforma integral da sentença em grau recursal
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022; 85, §§ 2º e 11; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
TEREZINHA LUIZA DE SOUSA

contra o acórdão proferido por esta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que
deu provimento ao seu recurso de
apelação
interposto por si
, para julgar improcedente a ação monitória
proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
.,
e inverter o ônus
da
sucumbência.

A embargante afirma que, embora o acórdão tenha condenado a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando-os sobre o valor da causa e determinando a observância dos critérios do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, não houve a fixação expressa do percentual aplicável.

Sustenta que a mera remissão aos dispositivos legais não supre a necessidade de estipulação numérica, o que comprometeria a liquidez do título executivo judicial e criaria obstáculo ao regular cumprimento de sentença.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão, com a fixação do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor da causa, observando-se os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, bem como considerada a majoração decorrente do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do § 11 do mesmo artigo.

Por sua vez, o

BANCO DO BRASIL S.A
., nas contrarrazões
(Id. 347682378)
, pugna pelo não acolhimento dos embargos de declaração, argumentando inexistir omissão no acórdão embargado.

Sustenta que o v. acórdão foi claro ao remeter a condenação honorária aos moldes do art. 85, § 2º, do CPC, e que, na ausência de fixação expressa de percentual superior, aplicar-se-ia automaticamente o patamar mínimo legal de 10%, inexistindo lacuna que inviabilize a execução do julgado.

Aduz que os embargos revelariam mero inconformismo ou preciosismo formal, não se enquadrando nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC. Subsidiariamente, caso acolhidos para explicitar o percentual, requer que a fixação se dê no mínimo legal de 10% sobre o valor da causa, ou de forma equitativa, invocando os princípios da razoabilidade e da vedação ao
enriquecimento sem causa, sob o argumento de que a demanda não ostentaria complexidade elevada.

Requer, assim, o desprovimento dos embargos ou, alternativamente, a fixação do percentual no mínimo legal.

Recurso tempestivo (Id.
345951893
) e isento de preparo.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência, ou não, de omissão no v. acórdão que deu provimento à apelação da embargante, para julgar improcedente a ação monitória e inverter o ônus
da
sucumbência, fixando os honorários advocatícios sobre o valor da causa, com remissão aos critérios do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, sem, contudo, explicitar o respectivo percentual.

O trecho do acórdão embargado, apontado como omisso, possui o seguinte teor:

“[...]

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para julgar improcedente a ação monitória, afastando a constituição do título executivo judicial, com a consequente extinção do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
bem como para inverter o ônus
da
sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo sobre o valor da causa, observados os critérios do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil
.

É como voto
”
.

(Id.
343993887
).

Os embargos de declaração constituem instrumento de integração do julgado, cabíveis quando verificada obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Sobre a omissão, a medida da relevância
é aquela que recai sobre ponto ou questão sobre o qual deveria o órgão julgador ter se pronunciado de modo expresso, notadamente quando tal definição se revela necessária à exata compreensão e exequibilidade do
decisum
.

No caso concreto,
de fato,
o acórdão embargado, ao prover o recurso de apelação, inverteu o ônus
da
sucumbência e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios “
fixados sobre o valor da causa, observados os critérios do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil
”, sem, todavia, indicar o percentual específico aplicável.

Embora a remissão aos critérios legais demonstre a intenção de observar os parâmetros normativos, a ausência de estipulação numérica do percentual compromete a liquidez do capítulo condenatório relativo aos honorários advocatícios.

Com efeito, a
condenação em honorários, por se tratar de obrigação de pagar quantia certa ou determinável, deve conter todos os elementos necessários à sua imediata quantificação, sob pena de gerar incerteza na fase de cumprimento de sentença.

A simples invocação do art. 85, § 2º, do CPC, que estabelece balizas percentuais entre 10% e 20%, não supre a necessidade de escolha concreta, pelo órgão julgador, do percentual adequado ao caso, à luz dos critérios ali elencados, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Configura-se, portanto, omissão integrável, pois ausente definição essencial ao comando condenatório.

Superada essa premissa, impõe-se a fixação do percentual, observando-se os critérios do art. 85, § 2º, do CPC. A demanda envolveu ação monitória fundada em contrato bancário de crédito direto ao consumidor, com valor atribuído à causa de R$ 269.482,68
(duzentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos)
, tendo havido contestação, instrução processual documental e interposição de recurso de apelação, cujo provimento implicou reforma integral da sentença e improcedência do pedido monitório.

O trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora não se limitou à apresentação de peça padronizada, mas compreendeu a formulação de tese apta a desconstituir a constituição do título executivo judicial e a obter a inversão integral do resultado da demanda em segundo grau, circunstância que revela atuação técnica relevante e exitosa.

À luz dos critérios legais, reputo adequado e proporcional fixar os honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, patamar que se situa em faixa intermediária dentro do intervalo legal, harmonizando-se com a natureza da causa, o proveito econômico envolvido e o trabalho desempenhado.

Desse modo, os embargos devem ser acolhidos exclusivamente para suprir a omissão apontada, sem qualquer alteração do
resultado do julgamento, apenas para explicitar o percentual dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
ACOLHO

os embargos de declaração, a fim de suprir a omissão apontada no acórdão embargado, para fixar expressamente os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantidos, no mais, todos os demais termos do julgado.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026